Tribunal: TCU
Processo: 015.497/2007-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3845/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de prestação de contas do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul (Sebrae/MS), relativas ao exercício de 2006; Considerando que, mediante o item 9.2 do Acórdão 3136/2022-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Colegiado determinou ao Sebrae/MS que, no prazo de 60 dias, adote as providências visando ao ressarcimento à instituição dos valores das sete diárias irregularmente pagas a Germano Ramos da Silva no exercício de 2006 para realizar curso de Especialização em Gerência de Projetos na Fundação Getúlio Vargas - FGV, sem a existência de comprovação de que o tenha cursado, no total de R$ 7.000,00, acrescidos de juros e atualização monetária, nos termos legais, conforme valores e datas identificados nos autos; Considerando que o Sebrae/MS, diante da determinação expedida em seu desfavor (item 9.2 do Acórdão 3136/2022-TCU-Segunda Câmara ), ajuizou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial em face de Germano Ramos da Silva (peça 164), em trâmite na Comarca de Campo Grande (MS), razão pela qual se conclui pelo cumprimento da deliberação; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e o Ministério Público de Contas (pareceres às peças 165-168), não obstante o cumprimento da deliberação, manifestaram-se também por reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória à luz da Resolução TCU 344, publicada em 11/10/2022, portanto após a notificação do Acórdão monitorado (2/8/2022 - peça 146); Considerando, no entanto, que, embora a prescrição possa ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, a Resolução TCU 344/2022 estabelece de maneira expressa que, "No caso de dívidas sujeitas à cobrança judicial, o Tribunal não se manifestará sobre a prescrição caso já tenha sido remetida a documentação pertinente aos órgãos ou entidades executores" (parágrafo único, art. 10); e Considerando que a unidade jurisdicionada já ajuizou ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, valendo-se justamente do Acórdão 3136/2022-TCU-Segunda Câmara como título executivo extrajudicial a ser executado, sendo, portanto, incabível ao Tribunal se manifestar sobre a ocorrência da prescrição conforme estabelece o parágrafo único do art. 10 da Resolução TCU 344/2022; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação proferida no item 9.2 do Acórdão 3136/2022-TCU-Segunda Câmara ; e b) comunicar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Mato Grosso do Sul a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 015.497/2007-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2006) 1.1. Responsáveis: Ademar Silva Junior (XXX.525.511-XX); Alfredo Fernandes (XXX.598.101-XX); André Simões (XXX.442.101-XX); Ari Basso (XXX.019.820-XX); Augusto César Merey Vilhalba (XXX.904.001-XX); Cristiano Monteiro (XXX.427.331-XX); Célia de Oliveira (XXX.324.691-XX); Edson Amorim Beiro (XXX.809.408-XX); Francisca Zequim Colado (XXX.992.531-XX); Francisco Xavier da Costa Garcia (XXX.172.981-XX); Frederico Alberto Gonçales (XXX.839.141-XX); Fábio Edir dos Santos Costa (XXX.548.048-XX); Glória Maria Campos (XXX.421.731-XX); Henrique José Fernandes (XXX.636.916-XX); Ido Luiz Michels (XXX.426.999-XX); Joao Crisostomo Mauad Cavallero (XXX.794.062-XX); José Carlos Batista Neves (XXX.923.199-XX); José Roberto Giuliani (XXX.023.818-XX); João Ramos Martins (XXX.719.849-XX); Laurindo Faria Petelinkar (XXX.030.938-XX); Lea Maria Lagares (XXX.487.821-XX); Leocir Paulo Montagna (XXX.327.171-XX); Leoncio de Souza Brito Filho (XXX.588.511-XX); Lourival Vieira Costa (XXX.781.508-XX); Luiz Antônio Caron (XXX.010.138-XX); Luiz Carlos Ferreira Gomes (XXX.198.191-XX); Luiz Cláudio Sabedotti Fornari (XXX.282.800-XX); Manoel Catarino Paes (XXX.554.601-XX); Marcos Vinicius Lordelo de Souza Neves (XXX.618.861-XX); Maria de Lourdes e Silva (XXX.578.711-XX); Maurício Antonio Quarezemin (XXX.085.418-XX); Mônica Gonçalves Linchin (XXX.986.411-XX); Omar Carneiro da Cunha Sobrinho (XXX.328.697-XX); Paulo Antunes de Siqueira (XXX.498.711-XX); Renato Antunes Estrada (XXX.111.961-XX); Robert Schiaveto de Souza (XXX.286.871-XX); Rose Ane Vieira (XXX.768.161-XX); Sebastiao Vieira Davila (XXX.640.391-XX); Sidnéia Catarina Tobias (XXX.136.958-XX); Tereza Cristina Correa da Costa Dias (XXX.694.306-XX); Ubiratan Reboucas Chaves (XXX.762.011-XX); Wilson Roberto Gonçalves (XXX.182.728-XX); Zenilda Auxiliadora Martins Pereira (XXX.188.811-XX); Álvaro Banducci Júnior (XXX.740.771-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: José Sebastião Espíndola (4.114/OAB-MS), Marcio de Campos Widal Filho (12.269/OAB-MS) e outros, representando Laurindo Faria Petelinkar; José Sebastião Espíndola (4.114/OAB-MS), Marcio de Campos Widal Filho (12.269/OAB-MS) e outros, representando André Simões; Luiz Aurélio Adler Ralho (11.639/OAB-MS), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas do Mato Grosso do Sul. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.